Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Plano de saúde. Internação. Recusa indevida. Dano moral. Verificado. Astreintes. Devidas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o ônus financeiro da internação da Autora, a reembolsar os valores gastos no decorrer do processo e a pagar indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a Autora sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais; (ii) a possibilidade de reduzir os valores de danos morais e das astreintes; (iii) se é possível cumular astreintes com o reembolso de valores desembolsados pela Apelada no curso do processo.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que a Autora e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É abusiva a recusa, pelo plano de saúde, de internação emergencial, ensejando a responsabilização por danos morais.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
5.1. O valor do dano moral não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo modo.
6. As astreintes, destinadas a compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, devem ser financeiramente expressivas, de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.
6.1. No atual cenário de violações reiteradas de direitos dos beneficiários de plano de saúde, marcado, inclusive, pela reiterada resistência ao cumprimento de decisões judiciais por parte das operadoras, o valor das astreintes deve ser realmente capaz de constranger o plano de saúde ao cumprimento das decisões.
6.2. A posterior redução da multa, sob uma leitura formal da vedação ao enriquecimento sem causa, enfraquece a autoridade das decisões, legitimando a conduta de desobediência e incentivando a reiteração do ilícito.
7. O reembolso dos valores gastos visa reparar o prejuízo suportado pela Segurada e não afasta a aplicação da multa cominatória, cuja finalidade é compelir o cumprimento da ordem judicial.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa, pelo plano de saúde, de internação emergencial, ensejando a responsabilização por danos morais. 2. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 3. Diante da resistência ao cumprimento de decisões judiciais por parte das operadoras, o valor das astreintes deve ser realmente capaz de constranger o plano de saúde ao cumprimento das decisões”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 26.10.2022. STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 29.05.2020.